Tribunal: STF
Processo: RE 498673
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO MILITAR CASADO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. 


Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente e os fatos e provas da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal federal. 




Agravo regimental a que se nega provimento.